Tribunal: TJES
Processo: 5002842-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002842-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

27/07/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005205-57.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO DEANGELIS LACERDA:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
Excelentíssimo Senhores Desembargadores, Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério Público, serventuários, colegas advogados uma boa tarde a todos.

Senhor Presidente, antes de iniciar a fala sobre o Habeas Corpus Criminal, peço licença para manifestar o meu voto de que Deus possa abençoar a vida da douta Procuradora de Justiça Edwirges Dias, neste momento de tanta dor pela perda do seu genitor. E, que possa dar força não só para senhora, mas para toda a família.

De maneira bastante objetivo, trata-se de Habeas Corpus Criminal em favor do Paciente Sebastião Araújo Luz, que teve contra si, a princípio, uma decisão de prisão temporária da data do dia 08 de junho e no segundo momento uma decisão de prisão preventiva cujo o mandato da temporária foi cumprido no dia 09, em razão de fatos que teria acontecido no dia 05 de junho.

De acordo com os autos principais, o Paciente se envolveu num acidente automobilístico, na ocasião, uma pessoa veio a falecer, uma segunda vítima sofreu

lesões corporais, já está em plena recuperação e ao que tudo indica, pelo menos o que consta no processo, de acordo com as testemunhas que foram ouvidas na esfera policial até o momento, o paciente teria feito uso naquele dia de substâncias alcoólicas.

Duas questões principais fundamentaram as decisões prisionais, temporais e preventiva, primeira dela diz respeito à gravidade do fato.

Sobre esse ponto, obviamente, isso será objeto de uma análise mais aprofundada ao longo da instrução criminal, mas é preciso adiantar a hipótese de uma readequação dos tipos penais na medida em que há manifestação não só do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, mas, também, do próprio STJ e cito como exemplo, o REsp 1689173 da 6ª Turma, no sentido de que eventual embriagues por si só, não é suficiente para comprovar dolo eventual. Digo isso, porque no caso em específico o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática de homicídio, lesão corporal a título de dolo eventual e não de culpa consciente, repito, embora essa questão obviamente dependerá de um aprofundamento ao longo da investigação, ao longo do processo judicial, melhor dizendo, é preciso que se faça esse registro na medida em que essa questão foi um dos objetos de fundamentação da decisão prisional.

Um segundo ponto, que, também serviu de sustentação para a decisão, esse é um

tanto quanto sensível diz respeito a uma suposta tentativa de fuga do Paciente do distrito da culpa.

Faço, aqui, o registro que assumimos a defesa do Paciente no processo principal, após os decretos prisionais e, inclusive, após a impetração do próprio Habeas Corpus.

Digo isso, porque fizemos juntar, neste Habeas Corpus Criminal, a última segunda-feira, anteontem e, também, ontem, informações que corroboram e, também vou apresentar para Vossas Excelências.

O fato aconteceu no domingo à noite, no dia 05 de junho, como já adiantei. No momento do acidente, o Senhor Sebastião, ora Paciente, após com outros populares, isso na Cidade de Águia Branca, local do processo e do acidente, acionou a polícia e o SAMU, de fato, deixou o local do acontecimento em razão do calor e da situação, aponto, de talvez, ser até agredido.

No outro dia pela manhã entrou em contato, já que homem simples do campo, com quase sessenta anos de idade, com um profissional do Direito, um advogado, conhecido seu, inclusive, Procurador do Município de Águia Branca para se orientar no que deveria fazer, adiantando a esse profissional, inclusive, que tinha a intenção, sim, de se apresentar. E, por que isso foi feito? Porque antes do acidente do dia 05 do fatídico acidente do dia 05, o Senhor Sebastião já tinha uma viagem programada para os Estados Unidos, para visitar filhos e netos que lá residem. Esta viagem foi programada com bastante antecedência, inclusive, foi suficiente para tomar conta de toda a reserva financeira da família, pessoa simples do campo, na compra dessas passagens.

As passagens estavam compradas tanto de ida quanto de volta e essa viagem duraria cerca de quinze dias. Então, no dia seguinte ao acidente, em contato com essa pessoa de sua confiança, questionou se deveria de fato se apresentar, que queria se apresentar e o que deveria ser feito diante de todo aquele problema que tinha sido instaurado e diante da sua ignorância sobre as coisas da justiça.

Quando foi orientado, não estou fazendo juízo de valor acerca dessa orientação, apenas constatando algo que aconteceu no mundo real, quando foi orientado a viajar na quinta-feira seguinte e quando retornar-se da viagem, apresentar junto ao advogado à autoridade policial. O senhor Sebastião assim fez. No dia 9, quinta-feira seguinte se dirigiu ao aeroporto internacional de Guarulhos, juntamente com a sua esposa, já como dito, as passagens já estavam compradas junto com a viagem, há tempos programadas, quando foi embarcar, foi surpreendido por um mandado de prisão.

A orientação daquele profissional, à época, deu-se, inclusive, segundo ele mesmo disse, numa declaração que juntamos na última segunda-feira no Habeas Corpus, porque em consulta ao site do Tribunal de Justiça, não havia mandado de prisão, e, também, porque a autoridade policial até aquele momento, ao que tudo indica, não teria sequer procurador o ora Paciente para prestar esclarecimento na delegacia.

Diante de toda essa situação foi, então, orientado a viajar e no retorno procurasse a autoridade policial, nós juntamos essa declaração, que foi emitida pelo próprio profissional, pelo próprio advogado, onde ele reconhece que foi procurado pelo Paciente.

O Paciente disse que tinha a intenção de se apresentar e que diante do contexto por completo dessa situação, orientou que ele viajasse no retorno se apresentasse, inclusive, porque a viagem não demoraria.

Juntamos na data de ontem, peço escusas por ter juntado tais documentos muito próximo do julgamento, mas tanto o sistema do PJE encontrava-se fora do ar, quanto nós tivemos dificuldade de conseguir essa Ata Notarial em relação às mensagens trocadas pelo WhatsApp trocadas entre a filha do Paciente e o advogado.

Essa Ata ficou pronta apenas na data de ontem e, por isso foi trocada no final do Expediente.

Em que consta expressamente a mensagem trocada entre a filha do Paciente, preocupada com a mensagem do pai e o ora advogado. Quando ela disse: “Doutor fulano de tal, você acha que ele deve mesmo viajar quinta-feira? O que o senhor acha? Você acha melhor ele se apresentar? ”Quando, então, o advogado reafirmando uma orientação anterior, disse pode viajar e depois vocês se apresentam”.

Não há no processo, pelo menos o que consta, em nenhum momento a informação de que o ora Paciente tinha, de fato, interesse de se furtar da aplicação da Lei Penal. Nenhuma informação concreta de que ele tinha interesse em fugir do distrito da culpa.

Na verdade, orientado por alguém relacionada à área do Direito e diante da sua simplicidade, entendeu por bem acatar essa orientação, sempre com o propósito de si apresentar a autoridade, assim tão logo retornasse dessa viagem.

Além desses dois pontos, soma-se a isso o fato de que o Paciente nunca respondeu a qualquer tipo de processo. Estamos falando de um senhor de aproximadamente sessenta anos de idade, nunca se envolveu em acidentes automobilísticos, nunca se envolveu em questão de justiça, portanto, tem todas as condições pessoais favoráveis para a concessão da ordem.

Ao ultimo ponto, já me encaminho para o final e pedindo escusas pela delonga de que o Paciente preso desde 09 de junho, como dito no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ainda, sequer, foi transferido para o Estado do Espirito Santo.

Eu, particularmente, em contato com a Secretaria de Justiça desde quando assumimos o caso, também, com a Secretaria de Justiça, Paulista, a informação que obtive, ontem, pela ad quem foi que essa autorização teria chegado até ad quem e teria sido passado para o setor de transporte e que a previsão seria de que a transferência ocorresse na segunda quinzena de setembro.

Estamos falando de quase dois meses em que estamos tentando desde a defesa anterior, no nosso escritório, essa transferência, e que, ainda, não foi realizada, segundo informações, repito, conseguida, ontem, por telefone, essa transferência aconteceria só na segunda quinzena de setembro, digo isso, porque desde quando a denúncia foi recebida pelo magistrado de Águia Branca sequer citação aconteceu no processo e o processo está aguardando essa transferência e sabe-se lá quando será efetivada.

Nesse sentido, a defesa roga pela concessão da ordem, inclusive, porque a própria autoridade coatora já determinou a apreensão do passaporte, a proibição de se ausentar da comarca do País, assim por diante, repito, falamos de um senhor de idade, morador do interior de Pancas, Vila Verde, a primeira vez que foi se aventurar numa viagem, infelizmente, se viu nessa situação.

E, nesse sentido e agradecendo a atenção, é que se pede a concessão da ordem. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento a douta defesa e em virtude de alguns pontos trazidos, nesta oportunidade, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos autos com o intuito de melhor analisar o mérito da pretensão jurídica ora em debate.

Formulada tal análise, após o recebimento e a leitura das notas taquigráficas, não tenho dúvidas em acompanhar integramente o voto do ilustre Relator no sentido de ratificar a liminar deferida, concedendo parcialmente a ordem pleiteada pelas impetrantes, substituindo a segregação cautelar dos pacientes
MATHEUS PAULO MARTINS TARGA
e
BRUNO ROSSI DAS CHAGAS
por medidas cautelares diversas da prisão consistentes em:
i
) obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades;
ii
) proibição de ausentar-se da Comarca, em prazo superior a 08 (oito) dias, sem prévia autorização do Juízo;
iii
) obrigação de comparecer a todos os atos do processo;
iv
) obrigação de manter endereço atualizado; e,
v
) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados, além de facultar a autoridade judicial impor medidas diversas, caso repute necessário, revogá-las na hipótese de se tornarem desnecessárias ou expedir novo decreto prisional, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002842-97.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: MATHEUS PAULO MARTINS TARGA, BRUNO ROSSI DAS CHAGAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS PAULO MARTINS TARGA e BRUNO ROSSI DAS CHAGAS

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002128-89.2022.8.08.0012
, atualmente distribuído à 2ª Vara Criminal de Cariacica, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
0
4
/4/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art.
1
6
, § 1º,
IV,
d
a Lei nº 10.826/
20
03 e no art. 28, da Lei nº 11.343/
20
06 (Matheus),
bem como no
art. 14, da Lei nº 10.826/
20
03 e no art. 329
, do Código Penal
(Bruno).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
parcialmente
o pedido
liminar
.

Consta dos autos (B. U., Id. 2395223, pp. 5-11) que, no dia 03 de abril de 2022, por volta de 01h30min, a Polícia Militar recebeu informação de que havia pessoas armadas no “Bar Verde” e na “Distribuidora Red”, no Bairro Itaquari, em Cariacica, e que tais pessoas realizavam a escolta armada de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, sendo montada uma operação para a averiguação das notícias.

Relata-se que, ao notar a iminente abordagem dos policiais, um indivíduo, identificado como BRUNO ROSSI DAS CHAGAS (paciente) tentou se evadir a pé, correndo com arma em punho e, ao se deparar com policiais que realizavam o cerco, fez menção de disparar contra os policiais, motivo pelo qual os agentes repeliram a agressão iminente mediante 03 (três) disparos, alvejando o suspeito. Posteriormente, identificou-se que Bruno portava 01 (uma) pistola calibre .380, carregada com 10 (dez) munições, sendo 09 (nove) intactas e 01 (uma) picotada na câmara de disparo, o que indicaria sua tentativa de efetuar disparo na direção dos policiais.

Narra-se, ainda, que, concomitantemente, um segundo indivíduo (RODRIGO SANTOS COUTO) empreendeu fuga a pé e, em determinado momento, retirou uma arma de fogo que se encontrava em sua cintura, direcionando a mão armada contra os policiais que, diante disso, efetuaram disparos de arma de fogo, alvejando o suspeito, com o qual foi encontrada 01 (uma) pistola, carregada com 14 (quatorze) munições, 12 (doze) delas intactas e 02 (duas) picotadas.

Os suspeitos baleados foram encaminhados com vida ao serviço de emergência.

Consta, ainda, do Boletim Unificado, que, realizada a busca pessoal nos frequentadores do “Bar Verde”, foi localizado, com MATHEUS PAULO MARTINS TARGA (paciente), 01 (um) revólver calibre 38, com numeração raspada, contendo 06 (seis) munições, sendo 05 (cinco) intactas, e 08 (oito) pinos de substância similar a cocaína, além de R$ 520,00 (quinhentos e vinte) reais em espécie.

Inicialmente, quanto ao argumento de que a conduta do paciente Bruno não caracteriza o crime de resistência (art. 329, do Código Penal), mas sim o de desobediência (art. 330, do Código Penal), relembro que a presente via
não é adequada à discussão
profunda
acerca da
c
lassificação
jurídica dos fatos,
matéria inerente à ação penal própria, motivo pelo qual entendo
inadequado
realizar qualquer juízo no presente momento, sendo prudente aguardar a manifestação do titular da eventual ação penal e do juízo competente.

Por oportuno, também ressalto que, em sede de
writ
constitucional, eventual acerto ou desacerto acerca do juízo de convencimento condenatório não se mostra possível, por ser matéria inerente à ação penal própria.

Consoante consignado na decisão pela qual a medida liminar foi deferida parcialmente, em relação ao cabimento da prisão preventiva, observo que a soma das penas máximas abstratas dos crimes imputados aos pacientes
supera 04 (quatro) anos
, amoldando-se, portanto, à hipótese do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, o fato de os crimes serem
afiançáveis
do ponto de vista abstrato não significa, obviamente, que os pacientes possuam direito líquido e certo à liberdade provisória mediante fiança, uma vez que se trata de medida cautelar aplicável
somente quando não houver necessidade de prisão preventiva
, ou seja, estando presentes os requisitos de imprescindibilidade da prisão preventiva (medida excepcional), não há que se falar em liberdade provisória, ainda que mediante fiança. É o que se extrai literalmente do art. 321, do Código de Processo Penal:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual se decretou a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 2395105) se encontra fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os registros criminais pretérito do paciente Bruno.

Neste ponto, cumpre registrar que
não foram encontrados registros criminais
em desfavor do paciente MATHEUS PAULO MARTINS TARGA que, segundo os documentos acostados no Id. 2395107 (pp. 4-8), possui emprego de barbeiro e também participou de curso de vigilante.

Vale registrar que, ao que consta, o paciente
não fugiu da abordagem policial.

Com relação ao paciente BRUNO ROSSI DAS CHAGAS, foram identificados em seu desfavor 02 (dois) termos circunstanciados arquivados, um deles em razão de transação penal (nº 0016769-23.2016.8.08.0035 – art. 309, do Código de Trânsito) e outro pela aplicação de advertência por posse de drogas para uso próprio (nº 0004960-69.2016.8.08.0024).

Além disso, o paciente possui 01 (uma) medida protetiva de urgência (violência doméstica)
extinta em
1º/4/
2022,
por ausência de interesse processual (nº 0008453-17.2021.8.08.0012).

Assim sendo, verifico que os registros criminais pretéritos do paciente, pela forma de extinção e pela natureza dos delitos,
não podem atuar em seu desfavor,
não sendo suficientes à caracterização concreta de risco de reiteração delitiva.

Importa ressaltar que o paciente Bruno foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo necessária sua hospitalização.

Diante desse contexto,
não vislumbro fundamentos suficientes
de que o eventual estado de liberdade dos pacientes represente risco concreto à incolumidade pública ou probabilidade de reiteração delitiva e, portanto, entendo que a medida cautelar extrema
não se faz imprescindível,

à luz do que preconiza o § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal, pelo qual
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Por outro lado, é evidente a
necessidade
de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, para
garantia da ordem pública
e
assegurar a instrução criminal
(art. 282, do Código de Processo Penal), considerando que o feito ainda se encontra em fase de notificação para defesa prévia, conforme consta no andamento processual, não se podendo ignorar que
os pacientes estavam armados em local de grande aglomeração de pessoas
para o lazer
, o que inegavelmente representa algum risco
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmo a liminar
parcialmente deferida e

CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem
,
para conceder a liberdade provisória aos pacientes e aplicar-lhes
medidas cautelares
alternativas consistentes em:

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades;

proibição de
ausentar-se da Comarca,
em prazo superior a 08 (oito) dias,

sem prévia
autorização
do
Juízo;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

proibi
ção
de frequentar bares, boates e assemelhados;

a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las
na hipótese de se tornarem desnecessárias
o
u
expedir novo decreto
prisional
, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002842-97.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LORENA PALCICH BULHOES, BRUNA PALCICH BULHOES
PACIENTE: MATHEUS PAULO MARTINS TARGA, BRUNO ROSSI DAS CHAGAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DOIS PACIENTES. ARTS. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003; 28, DA LEI Nº 11.343/2006; 14, DA LEI Nº 10.826/2003; E 329, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1. A presente via não é adequada à discussão profunda acerca da classificação jurídica dos fatos, matéria inerente

à ação penal própria, motivo pelo qual é inadequado realizar qualquer juízo relativo à correta tipificação penal, sendo prudente aguardar a manifestação do titular da eventual ação penal e do juízo competente.

2. A presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

3. Com relação ao argumento de não cabimento da prisão preventiva, observa-se que a soma das penas máximas abstratas dos crimes imputados aos pacientes supera 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, à hipótese do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

4. Cumpre registrar que não foram encontrados registros criminais

em desfavor de um dos pacientes que, segundo os documentos acostados nos autos, possui emprego de barbeiro e também participou de curso de vigilante.

5. Quanto ao outro paciente, foram identificados em seu desfavor 02 (dois) termos circunstanciados arquivados, um deles em razão de transação penal e outro pela aplicação de advertência por posse de drogas para uso próprio. Além disso, o paciente possui 01 (uma) medida protetiva de urgência (violência doméstica) extinta em 1º/4/2022, por ausência de interesse processual. Assim, os registros criminais pretéritos do paciente, pela forma de extinção e pela natureza dos delitos, não podem atuar em seu desfavor, não sendo suficientes à caracterização concreta de risco de reiteração delitiva.

6. Não há fundamentos suficientes de que o eventual estado de liberdade dos pacientes represente risco concreto à incolumidade pública ou probabilidade de reiteração delitiva e, portanto, a medida cautelar extrema não se faz imprescindível,

à luz do que preconiza o § 6º, do art. 282, do Código de Processo Penal.

7
.

Habeas
Corpus

parcialmente concedido
.
Imposição de medidas cautelares.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.